Tribunal: TJDFT
Processo: 0729947-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0729947-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: PAULINO LOPES NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal de próprio punho apresentada por PAULINO LOPES NETO, na qual pleiteia a revisão da fração de cumprimento de pena para progressão de regime e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. A Defensoria Pública do Distrito Federal, em manifestação de ID 74421461, esclareceu que se trata de pedido inerente à execução penal, devendo o presente requerimento ser dirigido ao juízo de primeiro grau competente para a execução. Informou ainda que o reeducando vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública no processo de execução originário e que se trata de repetição de pedido revisional já analisado em múltiplas oportunidades anteriores. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em parecer (ID 74978358), manifesta no mesmo sentido, destacando que, nos termos do artigo 66 da Lei de Execução Penal, os pedidos direcionados à concessão de benefícios da execução devem ser dirigidos originariamente ao juízo da Vara de Execuções Penais. Opinou pelo não seguimento da presente petição, considerando a manifesta reiteração de pedido já examinado e a ausência de qualquer inovação relevante de fato ou de direito. É o relatório. A questão apresentada configura manifesta ocorrência de supressão de instância. O pedido de revisão da fração de cumprimento de pena para progressão de regime e a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico constituem matérias afetas à execução penal, devendo ser originariamente dirigidos ao Juízo da Vara de Execuções Penais competente, e não diretamente a este Tribunal. O sistema processual penal brasileiro estabelece que os pedidos relacionados à execução da pena devem ser primeiramente submetidos ao juízo de primeira instância competente para a execução, permitindo-se o recurso às instâncias superiores apenas após o devido processamento e decisão pelo órgão originariamente competente. O artigo 66 da Lei de Execução Penal é claro ao dispor que compete ao Juiz da execução aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado, evidenciando a competência originária do juízo de primeiro grau para apreciação de tais pleitos. A análise inaugural desta matéria por este Tribunal ensejaria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição e a ordem natural de processamento estabelecida pela legislação específica. Conforme demonstrado pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, o requerente possui processo de execução penal em tramitação (SEEU 0406615-26.2020.8.07.0015), sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública, o que reforça a adequação do encaminhamento da presente demanda ao juízo competente para a execução. Ademais, verifica-se que se trata de reiteração de pedidos já formulados anteriormente pelo mesmo requerente, conforme elencado pela Defensoria Pública, não havendo elementos novos que justifiquem a análise direta por esta instância superior. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL da presente Petição, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR